Tribunal: TJDFT
Processo: 0753412-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO PELA PARTE. RENÚNCIA AO MANDATO. ART. 112 DO CPC. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA FEITA AO CONSTITUINTE PELO PATRONO CONSTITUÍDO. COMUNICAÇÃO FEITA AO CLIENTE VIA WHATSAPP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. MEDIDA QUE ATENDE Á FINALIDADE LEGAL. CPC, ART. 112, E LEI N. 8.906/1994, ART. 5o, PARAG. 3o. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO CLIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de homologação da renúncia ao mandato judicial, sob o fundamento da ausência de assinatura do cliente no termo de renúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a comunicação da renúncia ao mandato realizada por meio do aplicativo WhatsApp atende à exigência do art. 112 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 112 do CPC, a eficácia da renúncia ao mandato judicial condiciona-se apenas à comprovação da ciência inequívoca do mandante, a fim de que este possa constituir novo patrono, não sendo exigida sua assinatura ou anuência.
4. Comprovada a comunicação da renúncia por meio eletrônico, com demonstração da ciência inequívoca do mandante, inclusive mediante resposta expressa em aplicativo de mensagens, resta atendido o requisito legal (CPC, art. 112, e Lei n. 8.906, art. 5o, parág. 3o)
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0748598-35.2024.8.07.0000, Rel(a). LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, p. 23.05.2025. TJDFT, AGI, 0709635-21.2025.8.07.0000, Rel(a). MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, p. 19.11.2025.